Tribunal: TJDFT
Processo: 0735898-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TJDFT. TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA. CANDIDATO PORTADOR DE MONOPARESIA DO TORNOZELO DIREITO. EXCLUSÃO DAS VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PCD. INADMISSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA FÍSICA RECONHECIDA EM PERÍCIA JUDICIAL ANTERIOR. ENQUADRAMENTO LEGAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o art. 1o da Lei n. 12.016/09.
2. Segundo a Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), considera-se pessoa com deficiência “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas” (art. 2o).
3. O Decreto n. 3.298/1999, ao tratar sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, em seu art. 4o, considera como deficiente físico a pessoa que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, dentre outras.
4. Existindo nos autos provas hábeis a demonstrar o direito líquido e certo do impetrante de concorrer a uma das vagas do concurso público de Técnico Judiciário – Área Administrativa do TJDFT reservada a pessoa com deficiência – PCD, uma vez que comprovam, para fins legais, sua condição de portador de monoparesia do tornozelo direito, inclusive em perícia judicial anterior afeta a outro cargo público no qual tomou posse sob essa condição, tem-se por indevida a sua exclusão do certame, sendo impositiva a concessão da segurança.
5. Segurança concedida.